Tribunal: TJES
Processo: 5012717-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
2012717-91.2022.8.08.0000

PACIENTE:
LUAN MILLER SOARES TEOTÔNIO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MANIFESTAÇÃO PONTUAL DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -

E
XCESSO DE PRAZO –

CRIME DE COMPLEXIDADE RECONHECIDA – TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA – ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES DESTA CORTE -
ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Firme o entendimento desta corte no sentido de que
“
O depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)

2 -
Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

3
.
A
decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente
.

4
. A gravidade do delito considerada
n
a decisão
, mormente pela ausência da prova pré-constituída pelo impetrante
em favor do paciente, privilegia a análise perpetrada pelo magistrado singular nos autos.

4.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012717-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAN MILLER SOARES TEOTONIO
IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
2012717-91.2022.8.08.0000

PACIENTE:
LUAN MILLER SOARES TEOTÔNIO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUAN MILLER SOARES TEOTÔNIO
,
eis que preso preventivamente por força de mandado judicial determinado no processo de n°
0008670-60.2021.8.08.0012
.

Afirma
a
impetrante que
os policiais, em uníssono, afirmam que estavam em patrulhamento na região quando supostamente receberam a informação por meio de moradores que motoqueiros da região deram toque de recolher, sustentando que a dupla tentou se evadir, mas acabou colidindo com a viatura.

Ato contínuo, o paciente teria supostamente efetuado disparos contra a guarnição, embora a impetrante afirme que, segundo os acusados a versão dos policiais não condiz com a realidade que ocorreu no local, seja pela quantidade de disparos, seja pela forma como se deu a colisão
.

A
duz
ainda
, a peça apresentada, que deve haver a desqualificação do delito para a tentativa branca, devendo ser analisadas a possibilidade de fixação de medidas diversas da prisão em favor do paciente.

De plano ressalto que a denúncia trata de crime grave, ou seja, dupla tentativa de homicídio em desfavor de dois policiais em patrulhamento na região de Cariacica, sendo a conduta tipificada nos termos do
art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal (duas vezes).

A denúncia tem por base o que consta no
APFD,
onde os

policiais militares
narram que estavam em diligências no sentido de
apura
r
denúncias sobre indivíduos que estariam impondo toque de recolher e ameaçando moradores com arma de fogo.

Quando chegaram ao local,
visualizaram o indiciado a bordo de motocicleta, tendo o mesmo tentado se evadir em alta velocidade,
vindo a
colidir com a viatura,
ocasião em que empreendeu fuga
resistindo a todos os comando legais impostos,
ato contínuo
o indiciado tentou empreender fuga a pé, sacando revólver calibre .38 e disparando contra os policiais, que o alvejaram na nádega e o detiveram.

Quanto a alegação sobre a divergência dos testemunhos, saliento não ser a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o meio adequado a pretensão de revolvimento de tudo que foi, até o presente momento, construído a título de prova.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

P
ois bem.

Após observar a gravidade dos fatos ocorridos e que deram origem a denúncia, bem como aos
alicerces
da segregação do paciente,
destaco trecho dos fundamentos apontados pelo MM. Juiz a quo
quan
t
o a ser indispensável a manutenção do envolvido
:

“
(...)
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis

no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO,

com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista o
risco de reiteração delitiva e o perigo na manutenção da liberdade do
envolvidos,
possu
i
ndo este histórico de envolvimento delituoso
.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente,
no presente caso dupla tentativa de homicídio
.

Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no meu entender, a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

Esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:
“A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “
(...)”
.
“A
Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 - destacamos).

Ademais, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não constitui óbice à prisão cautelar, tampouco infere a sua desnecessidade, ou é suficiente para a revogação da medida.

Esse o entendimento do e. STJ: “(...)

8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

D
esta forma, coerente com o entendimento do Magistrado de Primeiro Grau, bem como com o parecer da Procuradoria de Justiça, entendo por DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
2012717-91.2022.8.08.0000

PACIENTE:
LUAN MILLER SOARES TEOTÔNIO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MANIFESTAÇÃO PONTUAL DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -

E
XCESSO DE PRAZO –

CRIME DE COMPLEXIDADE RECONHECIDA – TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA – ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES DESTA CORTE -
ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Firme o entendimento desta corte no sentido de que
“
O depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)

2 -
Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

3
.
A
decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente
.

4
. A gravidade do delito considerada
n
a decisão
, mormente pela ausência da prova pré-constituída pelo impetrante
em favor do paciente, privilegia a análise perpetrada pelo magistrado singular nos autos.

4.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _02__/_03__/2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.